Tribunal: TJMT
Processo: 1013931-02.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013931-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), SAMUEL CAMARGO CARVALHO - CPF: 030.516.591-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ALVES - CPF: 037.995.281-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DE CASTRO ALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CPP. ERRO NA CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDAS CAUTELARES
DEFERIDAS
. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), após citação por edital e suspensão do processo com base no art. 366 do CPP. A liminar foi deferida
,
parcialmente
,
em plantão
,
para substituição da prisão por
medidas cautelares
, posteriormente
,
mantida
s
pelo juízo de origem, que também regularizou a citação e designou audiência.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i)
é válida a prisão preventiva decretada com base na ausência do réu para citação, quando constatado erro na diligência de localização;

(
ii
)
estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312 do CPP;

(
iii
)
há prejuízo ao
writ
diante da superveniente decisão judicial que revogou a prisão.

III. Razões de decidir:

3. O
habeas corpus
não se encontra prejudicado, pois a liberdade do paciente foi assegurada em razão de liminar concedida neste próprio
writ
, de modo que a decisão posterior do juízo está vinculada à sua eficácia.

4. A prisão preventiva foi fundamentada na ausência do paciente para citação, levando à decretação da custódia
,
com base no art. 366 do CPP.

5. Entretanto, houve equívoco na diligência de citação, com erro no endereço, embora o paciente residisse no local informado desde 2016, o que indica que ele não buscava se ocultar.

6. O paciente possui residência fixa, emprego lícito e filhos menores, sendo primário, o que recomenda a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 319 e 282, § 6º, do CPP.

7. A jurisprudência do STJ orienta-se pela excepcionalidade da prisão preventiva, exigindo fundamentação concreta e atual, vedando sua utilização como punição antecipada (
AgRg
no HC 875404/ES, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025).

8. Confirmada, assim, a suficiência das medidas cautelares impostas liminarmente.

IV. Dispositivo e tese:

9. Ordem concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Tese de julgamento:

“1. Não se justifica a prisão preventiva decretada com base no art. 366 do CPP quando verificado erro na diligência de citação e ausência de indícios de ocultação do réu.

2. É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, nos termos dos
arts
. 319 e 282, § 6º, do CPP, quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma.”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6º; 312; 319; 366.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 875404/ES, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025, DJEN 19/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Valnei da Silva Araújo em favor de
SAMUEL CAMARGO CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §

4º, II, do Código Penal (furto qualificado), por fato ocorrido em 28/09/2018.

Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, foi citado por edital, não comparecendo nem constituindo advogado. Em consequência, o juízo
a quo
, em 02/04/2025, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

O mandado de prisão foi cumprido em 01/05/2025, quando o paciente foi detido próximo à sua residência, ao retornar do trabalho.

O impetrante alega, em síntese, que: a) a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea e sem a presença dos requisitos autorizadores; b) o paciente reside no mesmo endereço desde 2016, sendo pessoa conhecida no bairro; c) a citação estaria eivada de nulidade absoluta, pois o oficial de justiça não teria localizado o paciente, apesar de ele residir no endereço indicado; d) o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e é pai de duas crianças menores; e) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Em sede de plantão judiciário, foi
deferida parcialmente a liminar
, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP
(id. 284078856)
.

Requisitadas informações, o juízo de origem comunicou que, após tomar conhecimento da decisão liminar, proferiu nova decisão mantendo a liberdade do paciente, por entender ausentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o acusado foi localizado e constituiu advogado. Determinou, ainda, a regularização da citação,
visando a
resposta à acusação, e designou audiência de instrução e julgamento
(id.
288631865
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade
do
writ
, em razão da perda superveniente do objeto, considerando que o juízo de origem já revogou a prisão preventiva do paciente
(id. 289479395)
.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
SAMUEL CAMARGO CARVALHO
, nos autos da ação penal em que responde pela suposta prática do crime de furto qualificado.

De início, cumpre destacar que, em sede de plantão judiciário, foi deferida parcialmente a liminar pelo Desembargador
Plantonista
, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Posteriormente, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, após tomar conhecimento da decisão liminar proferida neste
writ
, o juízo de origem proferiu nova decisão mantendo a liberdade do paciente, por entender ausentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o acusado foi localizado e constituiu advogado. Na mesma oportunidade, determinou a regularização da citação,
visando a
resposta à acusação, e designou audiência de instrução e julgamento.

Diante desse cenário, o Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
, em razão da perda superveniente do objeto, considerando que o juízo de origem já revogou a prisão preventiva do paciente.

Não obstante o posicionamento ministerial, entendo que o presente
habeas corpus
não se encontra prejudicado.

Isso porque, embora o juízo de origem tenha proferido decisão mantendo a liberdade do paciente, tal decisão decorreu diretamente da liminar concedida neste
writ
, sendo necessário, portanto, o julgamento definitivo da presente ação mandamental para confirmar ou não a liminar anteriormente deferida.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de que a superveniência de novo título prisional não prejudica a análise do
habeas corpus
que impugna o decreto anterior, especialmente quando há relação de dependência entre eles.

No caso em apreço
, conforme anteriormente ressaltado
, a decisão do juízo de origem que manteve a liberdade do paciente está diretamente vinculada à liminar concedida neste
writ
, o que afasta a alegação de prejudicialidade.

Superada essa questão preliminar,
passo à

análise do mérito
.

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, somente se justifica quando demonstrada, com base em elementos concretos, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em exame, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, sob o argumento de que o acusado não foi localizado para ser citado pessoalmente, o que ensejou a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos,
o paciente reside no mesmo endereço desde 2016
, sendo pessoa conhecida no bairro, tanto que foi preso próximo à sua residência, ao retornar do trabalho. Além disso, possui trabalho lícito como serralheiro e é pai de duas crianças menores.

Essas circunstâncias, por si sós, já indicam a desnecessidade da segregação cautelar, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem
que o paciente pretenda se furtar à aplicação da lei penal ou prejudicar a instrução criminal.

Ademais, chama a atenção o fato de que, apesar de o paciente residir no mesmo endereço desde 2016, o oficial de justiça não logrou êxito em localizá-lo para a citação pessoal. Conforme consta dos autos,
houve um equívoco na diligência
, pois o oficial procurou o paciente na "Rua 17, atual Rua Rio Roosevelt, Quadra 26, Residencial Jacarandá", quando, na verdade, o endereço correto seria "Rua 17, n
º
23, Quadra 07, Bairro Residencial Jacarandá".

Esse equívoco, aliado ao fato de que o paciente foi preso próximo à sua residência, ao retornar do trabalho, indica que ele não estava se ocultando para evitar a citação, o que afasta a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que
"a prisão preventiva

não pode ser utilizada comopunição antecipadae não permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores
"
.
(
AgRg
no HC 875404/ES
, Rel. Ministro
MESSOD AZULAY NETO
, QUINTA TURMA, julgado em
12/03/2025
, DJ
EN

19/03/2025
).

Além disso, com o advento da Lei n
.
12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser ainda mais excepcional, devendo-se sempre verificar a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, nos termos dos
arts
. 319 e 282, § 6
º
, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, considerando as circunstâncias pessoais do paciente (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e filhos menores) e a ausência de elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, já impostas na decisão liminar, são suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Ressalte-se, por fim, que o próprio juízo de origem, após tomar conhecimento da decisão liminar proferida neste
writ
, reconheceu a desnecessidade da prisão preventiva, mantendo a liberdade do paciente e determinando a regularização da citação, com vista à defesa para resposta à acusação.

Diante do exposto, entendo que a liminar anteriormente deferida deve ser confirmada, concedendo-se a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas já impostas na decisão liminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
confirmar a liminar
anteriormente deferida e
conceder a ordem
de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva de
SAMUEL CAMARGO CARVALHO
pelas seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal: I) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo; II) proibição de se ausentar da comarca onde reside, salvo com autorização do juízo processante; III) não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com qualquer testemunha que venha a ser arrolada no processo; e IV) manter atualizado seu endereço nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025